Tribunal: STF
Processo: Rcl 62855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A. – atual denominação da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias (Processo 0012443-53.2013.5.01.0202), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “Trata-se de violação à autoridade das decisões dessa Corte Suprema que, com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que se discuta o cômputo dos adicionais decorrentes da prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. 



    [...]



    A questão controvertida tem origem em Reclamação Trabalhista nº 0012443-53.2013.5.01.0202, por meio da qual pretende o Autor seja reconhecido ao Reclamante o direito ao cálculo da verba intitulada ‘Complemento de RMNR’ nos mesmos moldes que é realizado o cálculo da referida verba para os empregados que não recebem o Adicional de periculosidade, ou seja: Complemento RMNR = a diferença entre o a RMNR e o Salário básico (SB), retroativamente a 01.09.2007 com reflexos nas férias, terço legal, 13º, férias coma Bono de 100%, horas extras, adicional noturno e honorários advocatícios.



    A Sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. 



    Interposto Recurso Ordinário pela parte autora, a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por maioria, deu provimento ao recurso para: a) julgar procedente o pedido, condenando a Ré ao pagamento das diferenças do complemento da RMNR, resultantes da exclusão do adicional de periculosidade de sua apuração, fórmula que se determina seja adotada para o cálculo do complemento, com reflexos em férias, décimos terceiros, FGTS, horas extras e adicional noturno; b) determinar o pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. 



    Após toda a tramitação recursal, inclusive junto ao TST a matéria não foi reformada, transitando em julgado a fase de conhecimento. 



    Aberta a execução, apresentados os cálculos pela parte autora, os mesmos foram homologados pelo juízo. 



    Dessa decisão a empresa requereu o imediato sobrestamento do feito, em razão da Decisão Cautelar do STF na Pet 7755 MC/DF o que foi deferido pelo juízo em 03/07/2019. 



    Todavia, ainda que fosse reconhecido o direito do empregado a perceber o adicional de periculosidade, a liquidação seria de valor igual a zero (0), por conta da forma de cálculo da RMNR pactuado no Acordo Coletivo de Trabalho. 



    Como resultado disso, mesmo com o reconhecimento judicial da necessidade de pagamento da periculosidade, o valor da remuneração (RMNR) seria o mesmo, mudando apenas o valor do ‘complemento de RMNR’ que seria pago (pois a base de cálculo seria maior). Essa forma de cálculo é a que foi negociada entre a Petrobras Distribuidora (agora VIBRA ENERGIA) e o sindicato laboral. 



    A continuidade do processo de execução, sem sequer considerar a tese de liquidação com valor zero ou a forma de cálculo da RMNR pactuada em ACT, com liquidação positiva e ordem de penhora e iminente pagamento, representa - inequivocamente - verdadeira REVISÃO da forma de cálculo da RMNR, por via transversa. 



    [...]



    Explicando melhor. No caso da BR Distribuidora, as ações que originaram a discussão da RMNR (hoje em discussão no STF, no RE 1.251.927) partiram de empregados que já recebiam o adicional de periculosidade e, com isso, discutiam em juízo a forma de cálculo da RMNR. Tal discussão, como dito, encontra-se suspensa por ordem e em aguardo de julgamento do STF. 



    De outro lado, no presente caso, a parte adversa se encontra em situação anterior: Pede que seja reconhecido o direito ao recebimento de adicional de periculosidade. 



    Assim, em princípio, para discutir a forma de cálculo da RMNR, deveria propor nova ação tornando a questão litigiosa. Porém, na prática destes autos, uma vez reconhecido o direito ao pagamento do adicional, as instâncias ordinárias ordenaram o pagamento da verba, sem sequer considerar o cálculo de pagamento da RMNR, que deveria incidir na hipótese. 



    Ou seja, no presente processo, mesmo sem constar dos limites da lide e de modo que viola a inércia do judiciário, a decisão reclamada e o juízo de piso suprimem a discussão a respeito da RMNR e decidem a questão, por tabela, de forma contrária à decisão do STF a respeito do tema.



     E, diante disto, conclui-se que a decisão reclamada possui sim, aderência estrita com o paradigma da PET 7.755 e RE 1.251.927.”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.” 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observo que a controvérsia dos autos envolve o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime). 



    Conforme se extrai do despacho que determinou o prosseguimento do feito (eDoc. 15, fl. 61):



    “Compulsando os autos, verifico que o trânsito em julgado se deu em 16/11/2017. 



    Logo, não há falar em suspensão do feito em razão da Decisão Cautelar do STF na Pet 7755 MC/DF, sendo cabível a modificação da decisão transitada em julgado somente através de Ação Rescisória. 



    Pelo exposto, chamo o feito à ordem e determino o prosseguimento do feito. 



    Fica a ré intimada ao pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de imediata ativação do SISBAJUD.” 



    Em que pese a alegação exposta no despacho, de que seria incabível a modificação da decisão transitada em julgado, certo que posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem liquidados/executados na demanda.



    Assim, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, somado ao levantamento do sobrestamento do processo, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019)



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0012443-53.2013.5.01.0202 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente